Tribunal: TJMT
Processo: 0008430-83.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008430-83.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK - CPF: 005.538.251-78 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), NILZO NAZARETH (APELADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), APARECIDA CANDIDA DA SILVA - CPF: 104.902.838-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BAFFI CEZARIO DA SILVA - CPF: 266.659.228-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL
– PRESCRIÇÃO ACOLHIDA –
ERRO MÉDICO
–
EXCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO POLO PASSIVO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
ART. 27
, CDC –
TERMO INICIAL
–
CONHECIMENTO DO DANO
–
PRESCRIÇÃO CONSUMADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contra sentença que
acolheu a preliminar de prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

2. A autora ajuizou ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso e do médico apelado, objetivando o pagamento de pensão vitalícia no valor de R$ 1.000,00 mensais e indenização por danos morais no montante de R$ 150.000,00, em decorrência de alegado erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado em 2002.

3. Este Tribunal reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, determinando a redistribuição do recurso
às Câmaras Isoladas de Direito Privado, passando a demanda a tramitar exclusivamente entre particulares.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC ou o trienal do art. 206 do Código Civil; (
ii
) qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional; e (
iii
) se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

5
.
O atendimento prestado no âmbito do SUS por hospital privado conveniado constitui relação de consumo, sujeitando-se às regras do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6
. Aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC para pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço, e não o prazo trienal do art. 206 do Código Civil.

7
. O termo inicial da prescrição, segundo a teoria da
actio
nata
, corresponde ao momento em que a vítima teve conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão.

8.
No caso concreto, os procedimentos cirúrgicos foram realizados em 8/11/2002 e 29/11/2002, sendo que a autora não trouxe qualquer laudo comprobatório de que somente em 2008 teve ciência de sua incapacidade laborativa.

9.
A presente ação foi ajuizada em 11/03/2010, portanto, mais de sete anos após a segunda cirurgia realizada em 29/11/2002, restando consumado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1.
O prazo prescricional para ação de indenização por erro médico em serviços prestados por hospital privado conveniado ao SUS é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.
2
. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que a vítima teve conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão, aplicando-se a teoria da
actio
nata
.
3
. Na ausência de prova do conhecimento posterior do dano, o prazo prescricional inicia-se da data do procedimento cirúrgico que originou a lesão
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização
, proposta em face

NILZO NAZARETH
, que
julgou extinto o feito com resolução de mérito, acolhendo a preliminar de prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, inciso I, do C
PC
.

A autora ajuizou ação indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso e de
NILZO NAZARETH FILHO
, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão vitalícia no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, bem como ao pagamento de verbas indenizatórias no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em decorrência de alegado erro médico que teria ocasionado lesões incapacitantes.

Narrou que, no ano de 2002, deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pontes Lacerda/MT, através do Sistema Único de Saúde – SUS, sentindo fortes dores abdominais
, sendo dia
g
nosticada com "pedra na vesícula"
e
submetida a procedimento cirúrgico.

Asseverou que, após a cirurgia, as dores e o inchaço persistiram, sendo posteriormente constatadas fístula e várias lesões na via biliar.

Afirmou ter sido encaminhada para o Hospital Júlio Müller em Cuiabá/MT, onde realizou novos procedimentos cirúrgicos corretivos em 8/11/2002 e 29/11/2002.

Alegou que ficou impossibilitada de laborar e sofreu danos estéticos visíveis e notórios, configurando erro médico e falta de assistência hospitalar adequada.

Inicialmente, os autos tramitaram perante a Justiça Federal em razão da presença da União Federal no polo passivo. O juízo federal julgou extinto o processo em relação à União, ante sua ilegitimidade passiva, declinando da competência em favor da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

O
juízo de 1o grau
acolheu a preliminar de prescrição quinquenal, fundamentando que, tendo os fatos ocorridos em 2002 e a ação sido proposta apenas em 11/03/2010, restou ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando a não ocorrência da prescrição e a existência de erro médico comprovado nos autos, pugnando pela reforma da sentença.

Este Tribunal de Justiça, em julgamento anterior, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que este não possuía gerência ou responsabilidade pelos atos praticados nas unidades onde a apelante recebeu atendimento, por profissional sem vínculo com o ente estadual. Considerando a exclusão do Estado de Mato Grosso da lide, determinou-se a remessa e redistribuição do recurso às Câmaras Isoladas de Direito Privado.

A autora interpôs recurso especial,
a
o qual foi negado seguimento.

Retornando os autos ao juízo de origem, foi determinada a redistribuição do recurso de apelação a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado para o devido processamento e julgamento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da prescrição

O
j
uízo
a quo
acolheu a preliminar de prescrição com fundamento no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, que estabelece o prazo de cinco anos para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública.

Ocorre que, com a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, reconhecida sua ilegitimidade passiva por este Tribunal de Justiça, a ação passou a tramitar exclusivamente entre
particulares – a autora e o médico
NILZO NAZARETH FILHO
, cuja natureza jurídica sujeita-se
às reg
ras do CDC.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de erro médico, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art.
27
, do CDC
, que estabelece:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Esse é o entendimento do
STJ
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART.
27
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
A jurisprudência do STJ entende que se aplica o
Código de Defesa do Consumidor
aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
.

2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da
actio
nata" (
AgRg
no Ag 1.098.461/SP
, Rel. MinistroRAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010,
DJe
de 2.8.2010).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.616.060/SC
, relatora MinistraMaria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 16/12/2022.)
(Negritei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09 .2005). 2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12 .2004). 3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada
serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada. 5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1347473 SP 2012/0208477-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2018)

Dessa forma, não mais se aplica o prazo prescricional previsto no Decreto n.o 20.910/32, que é específico para ações contra a Fazenda Pública. A pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil por erro médico,
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art.
27
do CDC
.

Ao analisar o caso
,
percebe-se que a apelante passou por 2 procedimentos cirúrgicos
,
em 8/11/2002 e 29/11/2002
,
dos quais desde então não mais trabalhou, ficando anos sem exercer qualquer atividade laborativa, entretanto
,
alega que somente em 2008 teve ciência de sua incapacidade para o trabalho.

Segundo a apelante
,
ao longo de quatro meses, após suposta recuperação do ato ilícito, estando trabalhando no setor de serviços gerais em um supermercado em Conquista do Oeste-MT, percebeu que não mais conseguiria realizar sua
s
atividades laborais, razão pela qual informou
a seu empregador que estava com a saúde debilitada e sem forças para continuar, ocasião em que fora dispensada em fevereiro de 2009.

No entanto, embora alegue a descoberta dessa incapacidade em 2008, não trouxe qualquer laudo comprovando tal afirmação, assim, o início do prazo prescricional deve ser contado a partir da segunda cirurgia realizada
, em 29/11/2002
.

Como a
presente ação foi ajuizada em 11/03/2010, portanto, mais de sete anos após os fatos
. Assim, com a incidência d
o
prazo
quinquenal do CDC
, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição, porquanto transcorrido lapso temporal superior a
cinco
anos entre a data dos fatos e o ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça
, vejamos
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por Maria das Dores dos Santos contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinta ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. A sentença foi proferida com base no artigo 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição para ação de indenização por erro médico corresponde ao momento em que a apelante teve conhecimento inequívoco do dano, considerando os exames médicos de 2018 e 2023.

III. Razões de decidir:

3. A contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da
actio
nata, se inicia com o efetivo conhecimento da lesão pelo autor.

4. No caso, o exame realizado em 2018 já indicava o status pós-cirúrgico do ovário direito da apelante, sem diferenças substanciais em relação ao exame de 2023, o que aponta que o conhecimento do dano ocorreu em 2018.

5. Aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a ação foi corretamente julgada prescrita.

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois a extinção pela prescrição esgota a matéria a ser discutida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ação de indenização por erro médico começa a correr a partir do momento em que o autor tem conhecimento inequívoco do dano."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
626.816/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.06.2016; TJMT, RAC 0023159-51.2009 .8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.07.2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005443820238110048, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, reconhecendo a
quinquenal
da pretensão autoral, nos termos do
art.
27
do CDC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026